Tribunal: TJMT
Processo: 1049945-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049945-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IRACEMA BORGES DA SILVA CAMPOS - CPF: 284.346.921-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA COM DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A CONTAR DO INÍCIO DA DOENÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – APOSENTADA PORTADORA DE DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – ARTIGO 90, CAPUT E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – A portadora de moléstia grave tem direito à isenção do Imposto de Renda de pessoa física, bem como a restituição de valores descontados indevidamente.

2 – Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

3 – A ausência de resistência não afasta o arbitramento, tão só autoriza a sua redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

4 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Danos Materiais n. 1049945-32.2020.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a isenção do Imposto de Renda a partir do diagnóstico da doença, bem como a restituição de valores em favor da Apelada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que não houve resistência da pretensão ao direito perquirido pela Apelada e, mesmo assim, os honorários advocatícios foram arbitrados em 8% sobre o valor da causa, o que a seu ver merece redução pela metade ante a ausência de resistência.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de reduzir a verba honorária para 4% sobre o valor da causa (id. 137196788).

Tempestividade certificada no id. 137196798.

Dispensado o preparo recursal (id. 137617180).

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso (id. 137196792).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face de sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Danos Materiais n. 1049945-32.2020.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a isenção do Imposto de Renda a partir do diagnóstico da doença, bem como a restituição de valores em favor da Apelada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o Juízo Singular reconheceu o direito da isenção do IR e restituição de forma retroativa, bem como condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, conforme dispositivo abaixo reproduzido:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial para declarar o direito da Requerente à retroação da isenção do Imposto de Renda a partir da data do diagnóstico da doença, qual seja a data de 13.04.2018, no valor de R$ 121.681,72 (cento e vinte e um mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), sendo que sobre tais valores incidirão juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, e correção monetária incidente sobre o valor a ser restituído, desde o desconto indevido, aplicando-se o IPCA-E, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, § 3o e § 8o do CPC
.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC. [g.n.]

No contexto dos autos, observa-se que a Apelada comprovou no âmbito administrativo a existência da doença, bem como o direito de isenção do Imposto de Renda, sendo o pedido deferido (id. 137196754).

Nesse aspecto, observo que não consta o pagamento retroativo a contar do diagnóstico da doença em relação aos valores cobrados indevidamente. Entretanto, citado o Apelante manifestou favorável ao pedido de restituição retroativa dos valores a contar da data da doença.

É possível antever, frente a isso, que em relação aos honorários advocatícios o Apelante não se opôs ao pedido da Apelada e, mesmo assim, foi condenado ao pagamento da verba sem a correspondente redução.

Sobre tema, o § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Diante disso, infere-se que, em se tratando de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública seja parte, além de manterem relação com o proveito econômico da ação, devem ainda considerar a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, porém não havendo resistência do Ente Público, cabível a redução dos honorários pela metade.

Em que pese o fato de a Fazenda Pública Estadual ter dado causa ao ajuizamento da ação, depreende-se dos autos que o Ente Público não provocou demora no seu trâmite processual, bem como não apresentou resistência à pretensão inicial, de forma que os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Acerca do assunto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.
2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC. (N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, com fim de reduzir os honorários advocatícios para 4% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023